Tribunal: TJES
Processo: 5002881-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: CLINICA ALEIXO NETO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DE TERCEIROS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por ausência de legitimidade e interesse recursal, referente à homologação de laudo pericial em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem legitimidade para recorrer, na qualidade de terceiros interessados, da decisão que homologou o laudo pericial; (ii) estabelecer se há interesse recursal dos agravantes, considerando o conteúdo e os efeitos da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 996 do CPC reconhece legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, desde que a decisão impugnada afete diretamente sua esfera jurídica, o que não se verifica no caso, pois a decisão agravada apenas homologou laudo pericial e não impôs restrições patrimoniais aos agravantes.

4. A legitimidade recursal reconhecida anteriormente aos agravantes deu-se em razão de decisão judicial que bloqueou bens e cotas sociais, com repercussão patrimonial direta, situação inexistente na decisão ora impugnada, que se limitou à homologação do cálculo de lucros cessantes.

5. A mera homologação do laudo pericial não afeta diretamente o patrimônio dos agravantes, tampouco os torna parte no processo de liquidação, inviabilizando o reconhecimento de interesse recursal.

6. A existência de manifestação judicial anterior com efeitos patrimoniais não legitima automaticamente os agravantes a recorrer de decisões subsequentes sem impacto direto, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade recursal do terceiro interessado deve ser analisada à luz da decisão especificamente impugnada, exigindo-se impacto direto em sua esfera jurídica.

2. A homologação de laudo pericial em liquidação de sentença não enseja legitimidade ou interesse recursal de terceiro que não integra o polo passivo da demanda e que não é afetado diretamente pela decisão.

3. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade do provimento judicial para a parte recorrente, não se configurando em hipóteses de decisão sem repercussão patrimonial ou jurídica direta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996 e 1.021, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ag. Inst. 1.0702.15.040220-5/001, Rel. Desª. Shirley Fenzi Bertão, j. 24.03.2021; TJ-GO, Ag. Inst. 5605515-28.2022.8.09.0051, Rel. Des. Antônio Cézar P. Meneses, j. 21.09.2023; TJ-DF, AC 0723444-51.2020.8.07.0001, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 03.03.2021; TJ-MG, AC 5017272-70.2022.8.13.0079, Rel. Desª. Ivone C. G. Cerqueira, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 12440619, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por ausência de legitimidade e interesse recursal.

Sustenta a parte agravante, essencialmente, que possui legitimidade e interesse para impugnar a decisão que homologou o laudo pericial na liquidação de nº 0032194-55.2018.8.08.0024.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Como se sabe, por expressa previsão do artigo 966, do Código de Processo Civil “
o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

O parágrafo único do referido dispositivo, estabelece que “
cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
”.

Importa ressaltar que
“[...] para que o recurso seja conhecido mostra-se necessário a presença de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Dentre eles, a legitimidade recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, o qual uma vez não comprovado impede a análise do recurso
[...]” (
TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1.0702.15.040220-5/001, RELATORA: DESª. SHIRLEY FENZI BERTÃO, 11ª CÂMARA CÍVEL, J 24/03/2021, DJ 24/03/2021).

Em síntese, trata-se de situação na qual a
CLINICA ALEIXO NETO LTDA,
ora agravada, iniciou liquidação (nº 0032194-55.2018.8.08.0024) da sentença que condenou
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
ao pagamento de indenização pelos danos causados ao imóvel localizado na Rua Aleixo Neto, nº 1.666, Praia do Canto, Vitória/ES, bem como dos lucros cessantes decorrentes da paralisação das atividades desenvolvidas.

No curso da referida liquidação de sentença, foi proferida uma primeira decisão (ID 12393338), que (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

Em face desta,
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
interpôs o agravo de instrumento 5005933-30.2024.8.08.0000, enquanto
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
interpuseram, na qualidade de terceiros interessados, o agravo de instrumento 5007981-59.2024.8.08.000.

Neste último, restou reconhecida a legitimidade recursal de
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
, na qualidade de terceiros interessados, nos seguintes termos (ID 88292081):

Primeiramente, considerando que a decisão guerreada afeta diretamente a pessoa jurídica
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
e o sócio
THOMAS MANSK MOSCON
, entendo que está caracterizada, ao menos em primeira análise, a legitimidade recursal. Isso porque, na esteira do artigo 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado. Senão, vejamos a jurisprudência:

[...] 1. No que tange à legitimidade recursal da recorrente, é relevante pontuar que a empresa SP indústria e comércio Ltda ostenta a condição de terceiro prejudicado, na forma do art. 996 do CPC [...] (TJCE; AI 0620287-53.2024.8.06.0000; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 10/06/2024; Pág. 154)

[...] Ademais, o próprio art. 996, do CPC, aponta a legitimidade da parte para recorrer: O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [...] (TJMG; AI 0783050-06.2024.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 22/05/2024; DJEMG 23/05/2024)

Como se depreende, no citado agravo de instrumento (5007981-59.2024.8.08.000), a legitimidade dos ora recorrentes restou reconhecida em virtude da decisão objeto de impugnação ter afetado diretamente os interesses da empresa -
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
-
e, via de consequência, de seu sócio -
THOMAS MANSK MOSCON -
, na medida em que foram bloqueadas as cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

Isto é, considerando que os recorrentes não integram o polo passivo da demanda originária, na medida em que a liquidação de sentença tem como autor
CLINICA ALEIXO NETO LTDA
e como requerido apenas e tão somente
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
, a legitimidade recursal dos agravantes estava vinculada apenas ao fato da manifestação judicial ter afetado diretamente seu patrimônio.

Logo, na hipótese dos autos, tem-se que a decisão agravada pelos terceiros interessados se restringiu à homologação do laudo pericial (ID 12393339):

Em sede de impugnação ao laudo pericial (Id. 32456570 e 41600993), o requerido sustenta, também por meio de parecer técnico, que o método utilizado pela perita judicial para a apuração dos lucros cessantes não é cabível ao caso, pois não considerou as despesas, custos fixos, variáveis e tributários, contrariando o entendimento do STJ que afasta a aplicação do método direto e indireto, que não observa a devida dedução dos custos para a apuração dos lucros cessantes. Também foi impugnado pelo réu o período de apuração dos lucros cessantes e a aplicação indevida dos juros e correção monetária.

Por outro lado, em atenção ao laudo produzido pelo perito judicial, verifica-se que, na verdade, existem despesas contabilizadas no cálculo pelo método utilizado, ainda que tenham sido consideradas fixas, isso é, pela sua natureza não estar associada de maneira proporcional à renda obtida pela empresa, não se falando, portanto, em inobservância às despesas no cálculo pericial, sendo certo que a combinação dos métodos direto e indireto foi a mais adequada para mensurar os lucros cessantes.

Também se observa que os métodos adotados seguem a literatura contábil e visam assegurar que os resultados reflitam adequadamente o impacto econômico causado, sendo que a perícia foi conduzida de forma imparcial e com base em critérios técnicos, considerando as peculiaridades do caso.

Assim, considerando que restaram satisfeitas todas as dúvidas quanto ao trabalho técnico realizado,
HOMOLOGO o laudo pericial produzido ao Id. 31251048, de modo a liquidar o valor a título de lucros cessantes, que se perfaz na monta atualizada de R$5.584.061,88 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, sessenta e um reais e oitenta e oito centavos)
.

Quanto ao pleito de complementação dos honorários periciais pelos serviços prestados, entendo por necessária a prévia intimação das partes para que se manifestem nos autos acerca do tema, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não obstante, EXPEÇA-SE o competente alvará referente aos honorários periciais, nos termos da manifestação de Id. 52844566.

Intimem-se. Diligencie-se.

A simples leitura da referida manifestação judicial demonstra que se trata de decisão na qual apenas foi homologado laudo pericial, sem que seja possível extrair do decisum impacto concreto ao patrimônio do requerido
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
.

Nessa esteira, se não é possível extrair da decisão agravada repercussão direta sequer ao patrimônio daquele que integra efetivamente o polo passivo da liquidação de sentença originária (nº 0032194-55.2018.8.08.0024), com muito mais razão, não há que se falar em efeitos sobre o patrimônios dos agravantes, de forma que não é possível depreender interesse recursal de
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
.

A legitimidade recursal do terceiro interessado deve ser verificada a partir da decisão objeto da irresignação, não sendo possível estendê-la no caso concreto em virtude desta ter sido previamente reconhecida em outro agravo de instrumento, justamente pelo fato de que a decisão anterior representava efetiva influência na esfera patrimonial dos agravantes.

Ora, o fato de ter sido proferida manifestação judicial anterior no processo de origem
(nº 0032194-55.2018.8.08.0024)
que afetou os interesses de
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
não lhes confere legitimidade recursal para impugnação de todas as decisões posteriores, muito menos lhes faz integrar o polo passivo da demanda em primeira instância.

Em suma, como a manifestação judicial agravada não afeta diretamente os interesses dos recorrentes, notadamente quando se limitou a homologar laudo pericial, não há que se falar em legitimidade ou mesmo interesse recursal de
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON.

É dizer: o único que parece possuir legitimidade/interesse jurídico em impugnar a homologação dos cálculos é o requerido,
OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR
,
que inclusive já o fez mediante interposição do agravo de instrumento 5002140-49.2025.8.08.0000.

Portanto, tendo em vista que os recorrentes não integram o polo passivo da liquidação de sentença originária e, não sendo possível extrair da decisão guerreada influência efetiva em seus interesses ou patrimônio, não é possível reconhecer sua legitimidade recursal.

Isso levando em consideração que “
Possui legitimidade recursal a parte que recorre de decisão que afeta diretamente sua esfera jurídica
.” (TJ-GO 5605515-28.2022.8 .09.0051, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2023), o que não restou demonstrado na espécie.

Da mesma forma, convém lembrar que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, o interesse econômico de liberação de bloqueio anterior de cotas sociais não se relaciona diretamente com a homologação dos cálculos, mas apenas com a decisão anterior, que estabeleceu a restrição; podendo novamente surgir na eventualidade de ser proferida manifestação judicial que determine constrição efetiva do patrimônio imobilizado.

Como se sabe, o interesse recursal se relaciona com o binômio utilidade-necessidade da pretensão jurisdicional:

[...] 1.
O interesse processual repousa no binômio necessidade-adequação ou necessidade-utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional
. [...] (TJ-DF 07234445120208070001 DF 0723444-51.2020.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] -
O interesse processual se consubstancia na necessidade, utilidade e adequação da demanda, a demonstrar que o pedido inicial formulado pelo autor possui aptidão para resolver o conflito de interesses apresentado
[...] (TJ-MG - AC: 50172727020228130079, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2022, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 12/01/2023)

[...]
O interesse de agir está relacionado à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional buscado pela parte, vistas a alcançar a sua pretensão
. [...](TJ-MG - AC: 50219803720228130024, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

No caso concreto, além da ilegitimidade, também não há que se falar em interesse recursal em situação na qual a parte agravante pretende afastar decisão de simples homologação de perícia em liquidação de sentença; da qual, reitero,
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
não fazem parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por ausência de legitimidade e interesse recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:26:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57274009062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.